Tribunal: TJSP
Processo: 0017069-08.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Cumprimento de Sentença – Decisão sujeita a Agravo de Instrumento – Inteligência do artigo 1015, § único do CPC – Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229360
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017069-08.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes WILSON
MIGUEL e ALEXANDRE DE MORAIS SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017069-08.2018.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível no 0017069-08.2018.8.26.0554.00000 – Santo André.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apte.: Wilson Miguel e Alexandre de Morais Silva.
Apdo.: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Márcio Bonetti.
Voto no 35.844
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Cumprimento de Sentença
Decisão sujeita a Agravo de Instrumento Inteligência do artigo
1015, § único do CPC Apelação não conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Wilson
Miguel e Alexandre de Morais Silva contra a r. decisão de fls. 137/138 (e adendo
declaratório de fls. 145) que, nos autos da ação acidentária movida contra o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ora em fase de cumprimento de
sentença, fixou o valor da execução em R$ 381.888,86.
Apelam o segurado e seu patrono. Pugnam pelo
destaque dos honorários contratuais no ofício requisitório a ser expedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A r. decisão recorrida não julgou extinta a execução; não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017069-08.2018.8.26.0554 -Voto no
3
pôs fim ao processo - apenas fixou seu valor.
Portanto, a decisão é de natureza interlocutória, de modo
que não prospera a via eleita pelos apelantes com vista à sua reforma. Cabível o
recurso de agravo de instrumento.
É o que dispõe o art. 1.015, parágrafo único do CPC:
“Cabe
agravo
de
instrumento
contra
as
decisões
interlocutórias que versarem sobre:
...
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução...”.
Aliás, neste sentido decidiu esta C. 17a Câmara no
julgamento da Apelação Cível no 0002826-71.2009.8.26.0361, Rel. Afonso Faro
Jr., j. 16.05.2017:
“Processual Civil
Acidente do Trabalho
Apelação
interposta contra decisão que homologou conta de liquidação

Inadmissibilidade Decisão interlocutória, atacável por agravo de
instrumento Recurso inadequado Erro grosseiro Princípio da
fungibilidade Inaplicabilidade”.
Também: Apelação Cível no 1008036-89.2015.8.26.0292,
Rel. Aldemar Silva, j. 25.07.2017; Apelação Cível no 0000856-53.2010.8.26.0053,
Rel. Afonso Celso da Silva, j. 16.05.2017.
No mesmo sentido também já decidiu o E. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017069-08.2018.8.26.0554 -Voto no
4
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INVOCADOS.
SÚMULA
282/STF.
ENTENDIMENTO ADOTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR
TRIBUNAL.”
“1. As matérias pertinentes aos dispositivos legais invocados
não foram apreciadas pela instância judicante de origem, tampouco
foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão.
Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o
óbice da Súmula 282/STF.”
“2. De outro lado, é de se constatar que o entendimento
adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal, segundo a qual o recurso
cabível contra decisão que resolve incidente em execução é o
agravo de instrumento, não sendo possível a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1431810 / SP, AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0019869-7, Ministro
SÉRGIO KUKINA (1155), T1 - PRIMEIRA TURMA, J. 03/06/2019). -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017069-08.2018.8.26.0554 -Voto no
5
destacado.
Destarte, porque presente erro grosseiro na via eleita pelo
segurado e seu patrono, o recurso de apelação não merece conhecimento.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, não conheço do recurso. Custas na forma da lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)